Tribunal: TJDFT
Processo: 0755575-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755575-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO, DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BANCO BRADESCO S.A. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 257773997), que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA e de CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema de Declarações de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), sob o fundamento de que inexiste indícios de ilícito civil e comprovação de ocultação de valores. Nas razões recursais (ID 79587915), o agravante afirma que a decisão que indeferiu a consulta ao sistema DECRED compromete a efetividade da execução, pois impede a adoção de medidas necessárias à localização de bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Ressalta que o processo executivo deve se realizar no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, e que a negativa do Juízo de origem desvirtua essa finalidade. Sustenta que a consulta ao referido sistema não implica constrição patrimonial imediata, mas apenas a obtenção de informações sobre operações com cartões de crédito, recebíveis e movimentações financeiras, que podem indicar meios para futura penhora. Argumenta que a medida é legítima, razoável e proporcional, sobretudo diante do esgotamento das diligências ordinárias, como Sisbajud, Renajud e Sniper, todas infrutíferas. Defende que a decisão agravada contraria os princípios da cooperação processual e da efetividade, além de divergir do entendimento consolidado pelo TJDFT e pelo STJ, que admitem a utilização de sistemas informatizados, como DECRED e DIMOF, quando frustradas as tentativas convencionais de localização de bens. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Aponta a verossimilhança das alegações, consubstanciada na existência de título executivo líquido e exigível, e o perigo de dano decorrente da demora na satisfação do crédito, que tende a se agravar com o tempo, podendo frustrar a execução. Destaca, ainda, que a medida é reversível, pois se limita à requisição de informações, sem qualquer constrição imediata. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a imediata consulta ao DECRED e E-Financeira. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma, em definitivo, da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79592464). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, cumpre evidenciar que na petição de ID 257337541, a parte agravante apenas requereu a pesquisa junto ao sistema DECRED, e nada mencionando acerca do sistema E-Financeira. A decisão agravada, por consequência, somente apreciou o pedido contido na petição de ID 257337541, restringindo-se o indeferimento da pesquisa junto ao sistema DECRED. Como sabido, os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pelo alcance da própria decisão recorrida. Assim, o pedido de pesquisa no sistema E-Financeira não será conhecido, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, conheço, em parte, do recurso. Ultrapassado isso, nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. De fato, o agravante vem tentando, há bastante tempo e por diversos meios, receber o crédito que lhe é devido. Assim, caso mantida a decisão recorrida, a recorrente poderá ficar ainda mais tempo sem receber o valor devido ou mesmo nunca o receber. Dessa forma, reconhece-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, não se verifica o mesmo quanto aos elementos que demonstrem a probabilidade do direito, que não está suficientemente demonstrada. A análise do contexto fático-processual despontado dos autos, em confronto com a jurisprudência majoritária sobre a matéria, não permite afirmar, neste momento, a existência de substratos que justifiquem a concessão da medida pleiteada. Com efeito, a consulta ao DECRED, em princípio, não se mostra medida efetiva ou eficaz para assegurar a satisfação do crédito pretendido. O DECRED é a Declaração de Operações com Cartões de Crédito, instituída pela Instrução Normativa SRF n. 341, de 15/7/2003, que obriga as administradoras de cartões de crédito a prestar informações à Receita Federal sobre as operações efetuadas com cartão de crédito. Essas informações incluem a identificação dos usuários e os montantes globais mensalmente movimentados. O escopo do DECRED é servir como mecanismo de controle fiscal e arrecadatório, permitindo o cruzamento de dados para fiscalização tributária. No entanto, ele não se destina à localização de bens penhoráveis em processos de execução, pois apresenta apenas movimentações financeiras pretéritas e não informações patrimoniais. Por não se prestar à identificação ou localização efetiva de bens penhoráveis, sua requisição revela-se, em análise preliminar, medida excepcional e desproporcional, pois implica violação ao sigilo de dados sem oferecer utilidade prática para a satisfação do crédito. Assim, a simples ausência de localização de bens não constitui fundamento suficiente para a adoção de medidas excepcionais, como a requisição de dados do DECRED, que somente se justifica quando demonstrada sua utilidade inequívoca para a efetividade do processo executivo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Sistemas PREVJUD, DECRED, E-Financeira e INFOJUD. Indeferimento. Pesquisa já deferida via SISBAJUD. Desnecessidade e inadequação das demais pesquisas no momento processual. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Consulta aos sistemas PREVJUD, DECRED e E-Financeira, bem como à ampliação do período de pesquisa via INFOJUD. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de pesquisas patrimoniais complementares por meio dos sistemas PREVJUD, DECRED e E-Financeira e (ii) determinar se é possível a extensão temporal da pesquisa já autorizada via INFOJUD. III. Razões de decidir 3. O sistema SISBAJUD já foi deferido para localização de ativos financeiros, sendo suficiente, no momento, para atender à finalidade da execução, devendo-se aguardar o resultado antes de novas diligências. 4. Os sistemas DECRED e E-Financeira, embora úteis à apuração de movimentações financeiras, destinam-se a investigações de natureza fiscal e abrangem período e dados que extrapolam o objeto da lide, que se limita à identificação de bens existentes na data da separação do casal. 5. A pesquisa via PREVJUD é voltada especificamente a ações de natureza previdenciária, de modo que sua utilização em demanda cível de partilha patrimonial é inadequada e não se justifica como medida excepcional. 6. Quanto à ampliação do período de pesquisa INFOJUD, inexiste indício de ocultação de bens ou fraude, sendo prematura a medida enquanto não produzidas as provas na origem. 7. A multiplicidade de consultas a sistemas de sigilo fiscal e bancário deve observar os princípios da proporcionalidade e necessidade, sob pena de violação ao direito à intimidade e à proteção de dados pessoais. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A pesquisa patrimonial via SISBAJUD, já deferida, é suficiente para a fase atual do processo, devendo-se aguardar seu resultado antes de novas diligências. 2. A utilização dos sistemas DECRED, E-Financeira e PREVJUD é inadequada quando a lide não versa sobre matéria fiscal ou previdenciária e inexistem indícios concretos de ocultação patrimonial. 3. A extensão temporal de pesquisa INFOJUD exige demonstração de necessidade específica e fundada em elementos probatórios mínimos. Dispositivos relevantes citados: IN/SRF no 341/2003, arts. 1o a 3o; CF/1988, art. 5o, X e XII. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão n. 1293565, Turma Cível.” (TJDFT, Acórdão 2071285, 0734394-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03/12/2025 – destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu todos os pedidos de utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial no cumprimento de sentença, mesmo após a alegada ineficácia dos meios executivos convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), os quais resultaram no arquivamento provisório da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de diligências complementares de busca patrimonial, por meio de ferramentas eletrônicas, após o esgotamento dos meios executivos típicos, ainda que ausente prova prévia de alteração da situação financeira do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. As declarações DECRED e E-FINANCEIRA, por tratarem de movimentações financeiras pretéritas, não evidenciam bens penhoráveis e a quebra de sigilo por esses meios revela-se medida desproporcional e ineficaz, conforme precedentes. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (...)” (TJDFT, Acórdão 2069976, AGI 0731101-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025 – destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução por quantia certa. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1973681, AGI 0731153-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025 – destacou-se) Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator